Tribunal: STF
Processo: ARE 1605173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE OFÍCIO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. RAZOABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que concedeu a ordem de ofício para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/3.
2. Destacou-se a ilegalidade flagrante diante do entendimento de que o "a fastamento da minorante do tráfico privilegiado, pela dedicação às atividades criminosas exige a indicação de elementos concretos" (AgRg no REsp n. 1.953.442/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).
3. No caso, constata-se que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação válida para afastar a causa especial de redução de pena, razão pela qual se conclui pela incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, notadamente pelo fato de se tratar de réu primário e sem antecedentes criminais.
4. Considerando a expressiva quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos – cerca de 2,200Kg (dois quilos e duzentos gramas) de cocaína; 92g (noventa e dois gramas) de crack; 1,400kg (um quilo e quatrocentos gramas) de maconha; 25ml de lança perfume; e 119g (cento e dezenove gramas) de haxixe –, a fração de 1/6 se mostra mais adequada para a prevenção e a repressão do delito.
5. Agravo regimental parcialmente provido para alterar a fração da minorante anteriormente aplicada.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º,  XLIII e XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente